Tribunal: TJES
Processo: 5000182-16.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-16.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO DE SOUZA LEITE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 5000206-70.2023.8.08.0018, movida por PAULO DE SOUZA LEITE , ora agravado, em trâmite na Juízo de Dores do Rio Preto - Vara Única, cujo teor deferiu a antecipação de tutela almejada para o fim de determinar o afastamento da incidência da Lei Federal n. 13.954/2019 na fixação da contribuição previdenciária dos autores e a aplicação da alíquota anterior de 14%, como prevê a Lei Complementar Estadual n. 282/2004 em seu art. 40,inciso II, sob pena de multa.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese: 1) diversamente do apontado pelo juízo a quo, inexiste a probabilidade do direito pleiteado, eis que inaplicável a espécie a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal invocada pelos agravados, uma vez que foi respeitada a competência estadual para fixação das alíquotas de contribuição aplicável aos seus militares e somente após a edição da Lei Complementar Estadual n. 943/2019 é que houve a incidência de contribuição para FPS dos militares estaduais; 2) não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/69, mas tão somente intepretação conforme, a fim de assegurar a autonomia dos entes estaduais para fixar as próprias alíquotas de contribuição, independentemente da previsão da norma federal (...)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A decisão agravada merece reforma.

Inicialmente, esclareça-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 3.396/DF, declarou inconstitucional o art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, ao fundamento de que a União não possui competência para legislar sobre a previdência dos militares dos Estados, matéria que afeta à autonomia dos entes federativos.

Contudo, no caso em apreço, não se trata da aplicação direta da norma federal declarada inconstitucional. O que se verifica é que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, alterando dispositivos da Lei nº 3.196/1978, bem como das Leis Complementares nº 282/2004 e nº 711/2013.

O art. 12 da LC nº 943/2020 expressamente dispõe:

“Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.”

Ou seja, a alíquota antes prevista na norma federal passou a incidir sobre os militares estaduais por força de legislação estadual própria, válida e eficaz, editada após a decisão do STF. A base normativa da cobrança é, portanto, a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, e não mais o art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, afastando-se, assim, a alegada inconstitucionalidade.

Ademais, não assiste razão à parte agravada ao sustentar que a cobrança violaria o disposto no art. 40, § 3º, da LC Estadual nº 282/2004, uma vez que tal dispositivo aplica-se exclusivamente aos servidores civis. Os militares estaduais possuem regime jurídico próprio, em conformidade com o disposto nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, sendo legítima a instituição de regime previdenciário autônomo.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou o entendimento de que a cobrança da contribuição previdenciária dos militares inativos e pensionistas possui fundamento legal adequado, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. [...] O Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, no exercício de sua competência legislativa, adotando a alíquota prevista na legislação federal, de modo que a contribuição dos militares estaduais tem amparo na legislação local. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Aplicação dos princípios da solidariedade e do equilíbrio atuarial. Recurso improvido.”

(TJES, Apelação Cível nº 024200101533, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09/11/2021, pub. 22/11/2021)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme decidido no RE nº 563.965/RG, com repercussão geral reconhecida:

“O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, sendo legítima a instituição de contribuição por meio de lei superveniente, inclusive com efeitos sobre os inativos.”

Por fim, deve-se ressaltar que a instituição de contribuição previdenciária tem por objetivo garantir o equilíbrio atuarial do fundo de proteção social dos militares, o que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da sustentabilidade do sistema.

Dessa forma, inexiste probabilidade do direito invocado pela parte agravada, motivo pelo qual não se justificava o deferimento da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)